Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA EM DECISÃO DE SANEAMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO. OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DE ALTERAÇÕES DE CONTRATOS SOCIAIS. RETIRADA DE SÓCIO PARTICIPANTE. ATRASO IMPUTÁVEL AS RÉS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE FORMA TRIPLICADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR CONVENCIONADO. DURAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA DE MITIGAR OS PRÓPRIOS PREJUÍZOS (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). RAZOABILIDADE DA REDUÇÃO REALIZADA PELO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma de decisão proferida em primeira instância. Assim, não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esse ponto.
2. No caso concreto, conquanto configurada mora imputável às requeridas no adimplemento das obrigações de arquivamento das alterações dos contratos sociais perante a Junta Comercial, dando ensejo à aplicação da cláusula penal moratória convencionada, incabível cogitar a incidência da penalidade de forma triplicada, tal como pretende a recorrente, ante a absoluta ausência de previsão contratual nesse sentido.
3. Consoante normativa posta no art. 413 do Código Civil, é cabível a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade se mostrar manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico. 3.1 Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o tipo e a duração do inadimplemento frente à natureza e à finalidade do Termo de Acordo e Compromisso objeto da controvérsia instaurada no autos, firmado com o intuito de disciplinar a retirada da autora/recorrente do quadro societário das empresas em que figurava como sócia junto com as rés/recorridas, o valor da multa contratualmente ajustada se revela excessivo, circunstância que autoriza o magistrado a proceder à sua redução equitativa, na forma do art. 413 do Código Civil.
4. A boa-fé objetiva, como mandamento nuclear de eticidade estabelecido no Código Civil brasileiro (art. 113), impõe como comportamento esperado o de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Assim, devem os contratantes tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, não podendo a parte a quem a perda aproveita se quedar deliberadamente inerte diante do prejuízo. Viola o princípio da boa-fé objetiva, porque desatende a postulados de probidade, cooperação e lealdade, a conduta do credor que, tão logo tenha ciência da mora por parte do devedor, deixa de atuar de modo necessário, possível e razoável para evitar o agravamento de seu próprio prejuízo. 4.1 Falta a deveres anexos de cooperação e lealdade a conduta da parte autora que, mesmo ciente do atraso das requeridas em proceder ao arquivamento das alterações contratuais, deixa de diligenciar, conquanto lhe fosse possível, para minorar os efeitos do inadimplemento.
5. Constatada a excessividade da penalidade convencionada entre as partes, seja em função da exígua duração da mora em que incorreram as rés, seja porque não se revela compatível com a conduta inerte adotada pela parte autora, é de se admitir a razoabilidade da sua redução pela metade, na forma realizada pelo pronunciamento judicial recorrido. Sentença mantida.
6. Rejeita-se a pretensão de modificação da verba honorária fixada na origem, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido.